Tribunal: TJDFT
Processo: 0713351-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713351-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DYEGO ALVES DA SILVA, DOUGLAS LIMA DO PRADO AGRAVADO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Douglas Lima do Prado e Dyego Alves da Silva (ID no 44839125) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 45654866, págs. 1-3). 2. Os embargantes, em suma, sustentam que há omissão na decisão, uma vez que o pedido é para que as passagens fossem emitidas no mês de março, mas não para que a viagem ocorresse no referido mês, uma vez que “apenas uma das datas correspondia ao último dia do mês de março”. 3. Destacam que a pretensão se refere a necessidade de expedição das passagens aéreas em conformidade com os termos contratados, pois cumpriram a obrigação assumida, sem atrasos ou irregularidades, mas temem ficar no prejuízo, pois não sabem se a empresa terá solvência para devolver os valores pagos. 4. Pedem o saneamento do vício apontado para reformar a decisão e deferir o pedido antecipação de tutela recursal. 5. Cumpre decidir. 6. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 8. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pela embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 9. Apesar de sustentarem que há omissão na decisão, que teria deixado de apreciar a pretensão deduzida na origem no que tange à necessidade de emissão das passagens aéreas e o cumprimento dos termos contratuais ajustados, os fundamentos fático-jurídicos do pedido de antecipação de tutela recursal foram devidamente considerados. 10. A controvérsia correspondente aos prazos para emissão das passagens aéreas, de acordo com o formulário preenchido pelos embargantes no momento da contratação, foi devidamente abordada na decisão (ID no 45654866, pág. 2). 11. A consideração quanto à possibilidade de ocorrer a perda superveniente do objeto, corresponde à abordagem “obiter dictum” e integra mecanismo de construção jurídica. Todavia, não pode ser interpretada ou dissociada dos demais elementos que compõem as razões de decidir, tampouco ser utilizada como justificativa para a alegação de omissão. 12. A conclusão quanto à ausência de requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal tratou do termo final para o cumprimento da obrigação por parte do agravado, ainda não implementado, o que afasta a ocorrência iminente de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 13. A decisão também apresentou considerações sobre a natureza do contrato objeto da controvérsia, com datas variáveis para o cumprimento da obrigação por parte do agravado, cuja análise das peculiaridades inerentes ao negócio jurídico somente poderá ocorrer após a dilação probatória e o exercício do contraditório e da ampla defesa, em juízo de cognição exauriente. 14. Logo, não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo. Não subsiste a alegação de omissão, pois todos os pontos que embasaram o pedido de antecipação de tutela recursal foram devidamente considerados. 15. Sabe-se que o Juiz não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento levantado pelas partes, mas somente aqueles fundamentais para solucionar a controvérsia, o que foi devidamente observado na decisão recorrida. 16. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios dos embargantes. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 17. Eventual discordância das partes quanto ao resultado, deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar a decisão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 18. Ausente comprovação de omissão, obscuridade, erro material ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no entendimento firmado na decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal. Dispositivo 19. Conheço e rejeito os embargos de declaração. 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO